Tribunal: TJDFT
Processo: 0715070-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em ação de busca e apreensão de veículo regida pelo Decreto-Lei 911/67, a inércia da parte autora em providenciar a citação e indicar o paradeiro do veículo dado em garantia do contrato por mais de 30 dias úteis pode ensejar a extinção do processo por abandono. Nesse caso, as formalidades do art. 485, § 1°, do Código de Processo Civil devem ser observadas. Logo, são necessárias a intimação pessoal da parte autora, a intimação do seu advogado via DJe e o transcurso de mais de 30 (trinta) dias úteis. Sendo a parte autora parceira do Tribunal de Justiça, a intimação pelo sistema eletrônico se equipara à intimação pessoal, sendo desnecessários a expedição de carta, com aviso de recebimento, diligência por oficial de justiça ou protesto do título.

2. No caso concreto, a autora foi intimada para movimentar o processo. No entanto, o processo ficou paralisado por mais de 30 (trinta) dias, o que ensejou sua extinção, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

3. Apelação não provida. Unânime.